Tribunal: TJSP
Processo: 0003605-61.2011.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (Membros superiores) e da redução da capacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Nexo causal demonstrado nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.